Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603453-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2023
Número: 0603453-32.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - AMARILDO DOS SANTOS - ELEIÇÕES 2022 - PMB -
Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMARILDO DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
AMARILDO DOS SANTOS (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665202
26/07/2023
17:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.193

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603453-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AMARILDO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: AMARILDO DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DÚVIDA SOBRE A
ORIGEM DO RECURSO DOADO PELO DIRETÓRIO ESTADUAL.
FEFC OU OUTROS RECURSOS. POSSIBILIDADE DE APURAR A
ORIGEM. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na abertura de conta bancária, por um curto período,
enseja a aposição de ressalvas, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste
Tribunal.

2. A divergência entre a informação lançada pelo doador, Diretório
Partidário, e donatário quando possível confirmar a origem da
doação, não prejudica a transparência das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43665202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617233826000000042625827
Número do documento: 23072617233826000000042625827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:42:01

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por AMARILDO DOS SANTOS,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43427787).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID.43603773, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão de irregularidades contidas nos itens 8.1 e 8.2, conforme detalhamento.

Item 8.1: Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias
da emissão do CNPJ;

item 8.2: Divergência quanto à declaração da origem dos recursos.

A d. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas. Em relação ao item 8.1 entende que: “a irregularidade não comprometeu a
fiscalização das contas, tanto que o setor técnico emitiu parecer pela aprovação das contas com
ressalvas.”, quanto à inconsistência nas doações, analisada no item 8.2, afirma: “Trata-se,
portanto, de mero erro formal, que não comprometeu a análise das contas, tendo havido o
registro da doação por parte do prestador e a devida fiscalização pela justiça eleitoral.” (ID
43611577).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43665202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617233826000000042625827
Número do documento: 23072617233826000000042625827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:42:01

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por AMARILDO DOS
SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 799 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 1.700,00, decorrente de única doação recebida de partido político, fonte
outros recursos.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, indicou aprovação com
ressalvas, em face das irregularidades apontadas nos itens Item 8.1 - abertura das contas
bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ e item 8.2 - divergência quanto à
declaração da origem da doação.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas. Em relação ao item 8.1 entende que: “a irregularidade não comprometeu a fiscalização
das contas, tanto que o setor técnico emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas.”,
quanto à inconsistência nas doações, analisada no item 8.1 afirma: “Trata-se, portanto, de mero
erro formal, que não comprometeu a análise das contas, tendo havido o registro da doação por
parte do prestador e a devida fiscalização pela justiça eleitoral.” (ID 43611577).

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico conclusivo.

Item 8.1: Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez)
dias da emissão do CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta
bancária em 26/08/2022, ou seja, 11 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando atraso de apenas 1 (um) dia.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
Num. 43665202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617233826000000042625827
Número do documento: 23072617233826000000042625827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:42:01

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória
pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por apenas 1 (um) dia, sem ter ocasionado
prejuízo à análise e à transparência das contas, sendo possível in casu a mera aposição de
ressalva, quanto a essa irregularidade.

Num. 43665202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617233826000000042625827
Número do documento: 23072617233826000000042625827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:42:01

Item 8.2: Divergência quanto à origem recursos.

No que concerne à divergência na declaração da origem da doação, o candidato
informou que o valor de R$ 500,00 seria proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. O setor técnico constatou, em consulta à prestação de contas do órgão da Direção
Estadual do PMB- Paraná, que todos os repasses realizados ao ora prestador são oriundos da
fonte outros recursos.

Já a Procuradoria Regional Eleitoral destaca que tal irregularidade evidencia a
existência de mero erro formal, conclui nos seguintes termos:

“A doação do valor de R$ 500,00 recebida da Direção Nacional do
PMB foi registrada pelo prestador como de origem do FEFC. O doador,
por sua vez, registrou que efetuou repasse de recursos financeiros ao
prestador de contas da conta "outros recursos". Trata-se, portanto, de
mero erro formal, que não comprometeu a análise das contas, tendo
havido o registro da doação por parte do prestador e a devida
fiscalização pela justiça eleitoral.”

Embora exista a divergência na informação referente à origem do recurso, consta no
sistema SPCE-WEB que, efetivamente, o Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira -
PMB transferiu R$ 500,00 para o candidato, que, por outro lado, erroneamente, lançou a doação
como originária do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação
das contas com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido e, ademais, representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº
060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022).

Por essas razões, acolhe-se o parecer técnico e da d. Procuradoria para, nos
termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por AMARILDO DOS SANTOS, relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43665202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617233826000000042625827
Número do documento: 23072617233826000000042625827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:42:01

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603453-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
AMARILDO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 -REQUERENTE: AMARILDO DOS SANTOS - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617233826000000042625827
Número do documento: 23072617233826000000042625827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:42:01